Tribunal: TJMT
Processo: 1001251-48.2022.8.11.0013
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001251-48.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARIA MIGUELINA DO NASCIMENTO - CPF: 632.542.471-91 (APELADO), EVERTON NASCIMENTO ROCHA - CPF: 012.554.812-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1001251-48.2022.8.11.0013

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: MARIA MIGUELINA DO NASCIMENTO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS (MATERIAL E MORAL) – DESCABIMENTO – ASSINATURA IMPUGNADA/NEGADA PELA AUTORA – AUTENTICIDADE –
ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO –
ARTIGO 429, II, DO CPC/15 –

LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ACOLHIMENTO –
QUANTUM
EXCESSIVO - REDUÇÃO NECESSÁRIA – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO –
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 –
RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO.

Exegese do artigo 429, inciso II, do CPC/2015, tratando-se de contestação de assinatura oposta em contrato particular, cabe à parte que o produziu provar sua veracidade.

Não comprovada pela instituição financeira a legitimidade/regularidade na contratação do empréstimo consignado
para
com a parte autora, afiguram-se indevidos os débitos efetivados no seu benefício da aposentadoria, ensejando a restituição do indébito.

O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A
, contra a sentença que julgou procedente a
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
proposta por
MARIA MIGUELINA DO NASCIMENTO
, para:
a
) declarar a nulidade do negócio jurídico representado pelo contrato no 816641757;
b
) condenar o requerido à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício de aposentadoria da parte autora, corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros moratórios de 1% ao mês, ambos partir dos respectivos descontos;

c
) condenar

o requerido ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais ao autor, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento e juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento lesivo, e
d
)
condenar o requerido ao pagamento da verba de sucumbência,
sendo os honorários advocatícios no patamar de 10% do valor atualizado da causa.

Em suma, sustenta o desacerto da decisão, por entender que a apelada
não comprovou a existência de qualquer dano a ensejar a presente indenização, visto que totalmente legítimo o contrato em discussão.

Aduz, ainda, para o caso de eventual condenação, que o valor da indenização por dano moral é elevado, devendo ser reduzido com a incidência dos juros a partir do arbitramento, bem como procedida a restituição ou compensação dos valores creditados a favor da apelada.

No mais, discorre sobre o instituto da responsabilidade civil;

aduz
que a apelada não faz jus à repetição de indébito, nem mesmo na forma simples, face à legalidade do contrato e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Contrarrazões no ID no 149816686, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

E
xtrai-se dos autos que a autora/apelada
MARIA MIGUELINA DO NASCIMENTO
ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em face do réu/apelante
BANCO BRADESCO S.A
, ao argumento de que é pessoa idosa e beneficiária de pensão por idade perante o INSS, consoante extrato de ID no 149816268.

De acordo com a narrativa inicial, a apelada desconhece o Contrato Bancário no
816641757
, supostamente firmado com o banco apelante em 27/05/2021, no valor de R$ 2.098,95, parcelado em 84 prestações de R$ 51,10, com previsão de desconto diretamente de seu benefício previdenciário.

A sentença
julgou procedente
o pedido inicial da ação, razão da inconformidade do banco apelante.

Pois bem.

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autora e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2o e 3o, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de fato negativo.

In casu
, como a autora nega veementemente a contratação em discussão, uma vez que
foi o requerido que produziu a prova impugnada,
incumbia a este a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando por meio da realização de perícia grafotécnica ou de outra prova admitida em direito, não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato,
conforme dispõe o artigo 429, II, do CPC/15:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. ”

A questão já foi, inclusive, sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema Repetitivo no 1016,
in verbis
:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II). ”

Neste particular, a despeito de o requerido ter acostado aos autos a Cédula de Crédito Bancário no
816641757 (ID no 149816286),
verifica-se que não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto instado a se manifestar quanto a eventual especificação de provas, apenas se dignou em alegar que
“[...]
devem os pedidos da Autora serem julgados TOTALMENTE IMPROCEDENTE [...]. ”
(Sic. ID no 149816659), ou seja, não comprovou a licitude da contratação.

Ademais, extrai-se dos extratos bancários constantes do ID no 149816669 que não restou comprovado o crédito no valor de R$2.098,95 relativo ao contrato em discussão na conta da autora.

Aliás, nesse sentido, bem consignou o douto magistrado singular,
in verbis
:

“[...]. Em lado oposto, o réu, após ter sido devidamente citado, apresentou contestação em Id: 82901578, o qual impugnou todas as alegações da autora. Além disso, informou que o valor contratado foi disponibilizado na data de 26 de maio de 2021, por meio de transferência eletrônica para conta sob o no 18422, agência de no 3439-8, da Caixa Econômica Federal, de titularidade da autora.

Dessa maneira, em decisão proferida no Id: 94354867, determinou-se a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, com intuito de confirmar o recebimento, por parte da autora, do valor de R$ 2.098,95 (dois mil, noventa e oito reais e noventa e cinco centavos), referente ao negócio jurídico discutido nos autos.

Em reposta ao ofício, a instituição financeira apresentou o extrato bancário no período de 1o de abril a 30 de junho de 2021, o qual não constava a disponibilização da quantia de R$ R$ 2.098,95 (dois mil, noventa e oito reais e noventa e cinco centavos) nesse lapso de tempo.
.

Deste modo, a alegação de que houve a disponibilização do valor contratado não ficou comprovada [...]. ”
(Sic. ID no 149816673 - Pág. 3)

Portanto, não tendo o requerido comprovado de forma concreta a legitimidade do contrato de empréstimo consignado em discussão, bem como o crédito dele inerente na conta da autora (art. 373, II, CPC/15), afigura-se escorreita a sentença que declarou a nulidade do contrato.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA -
ASSINATURA - IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE - ÔNUS PROBATÓRIO DE QUEM PRODUZIU A PROVA
- CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - INVIABILIDADE - VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - RESTITUIÇÃO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - MANUTENÇÃO.

- Negada a existência da dívida pelo suposto devedor, recai sobre o pretenso credor o ônus de comprová-la, por ser impossível àquele produzir prova negativa.

- Nos termos do art. 429, inciso II, do CPC, incumbe a quem juntou a documentação o ônus da prova da autenticidade das assinaturas ali constantes.

- Os descontos realizados, referentes aos empréstimos não autorizados pela parte, devem ser restituídos.

- Ausente a comprovação da relação jurídica que ensejou os descontos nos proventos de aposentadoria da parte, resta configurado ilícito ensejador do dever de indenizar o consumidor, pessoa idosa, vulnerável e hipossuficiente, pelos danos que sofre em sua esfera moral em razão da dilapidação de sua parca renda como aposentado do INSS.

- Atento ao critério bifásico de arbitramento, deve ser arbitrado o importe devido a título de danos morais em valor adequado e condizente com o vem sendo fixado em casos semelhantes, envolvendo dano moral decorrente do desconto indevido nas parcelas de aposentadoria da parte em razão de empréstimo consignado não contratado. ”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0000.22.122958-6/001, Relator (a): Des. (a) Baeta Neves, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/07/2022, publicação da súmula em 21/07/2022)

Da repetição do indébito

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
e não em dobro como entendeu o douto magistrado singular.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ”
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4a Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a repetição de indébito na forma simples, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. ”

(TJRS, 23a Câmara Cível, AC no 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

No caso, como restou evidenciados os descontos indevidos na folha de pagamento/benefício da autora, neste item a sentença deve ser reformada para que a restituição de tais valores seja feita na
forma simples
.

Do dano moral.

Relativamente à configuração do dano moral, também razão não assiste ao requerido/apelante.

Isto porque, se tratando a hipótese de descontos indevidos em benefício de aposentadoria, inconteste que estes lhes causaram
transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos,
maxime
porque a verba é de pequeno valor e representa natureza alimentar.

À propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO / AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial. ” (Art. 405. Do CC/2002). ”

(TJMT – RAC No 1000878-60.2018.8.11.0044, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, publicado no DJE 18/06/2020)

Destarte,
há que ser mantida a sentença no tocante ao reconhecimento da indenização por dano moral, pois evidente nos autos os danos experimentados pela requerente.

Quanto à quantificação do dano, a doutrina e a jurisprudência têm estabelecido que a indenização por danos morais possui caráter punitivo, visto que configura verdadeira sanção imposta ao causador do dano, inibindo-o de voltar a cometê-lo, além de caráter compensatório, na medida em que visa atenuar a ofensa sofrida pelo ofendido.

Para que esteja apta a cumprir as funções a que se destina, a indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, para que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

Para tanto, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, bem como as condições do lesante e do ofendido.

Neste contexto, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se apresenta excessiva para o caso em debate, devendo ser reduzida para R$3.000,00 (três mil reais), quantia adequada a recompensar os danos morais sofridos pelo apelado, bem como assegurar o caráter preventivo/repressivo da medida, sem ensejar, contudo, o seu enriquecimento ilícito, pelo que merece retificação a sentença neste tópico.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CARACTERIZADA – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS –INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 532 DO STJ - REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. “Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito configurando-se ato ilícito indenizável sem prévia e expressa solicitação do consumidor, e sujeito à aplicação de multa administrativa” (STJ, Súmula 532).

2. Logo, caracterizada a falha na prestação dos serviços, não há como afastar a sua condenação ao pagamento dos danos morais.

3. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

4. Considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, tem-se que o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), foi fixado em observância a tais critérios, não comportando a sua redução. ”

(TJMT – RAC No 1003901-98.2019.8.11.0037, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, publicado no DJE 12/08/2020)

Quanto à pretensão do apelante de
incidência dos juros de mora a partir do arbitramento
, razão não lhe assiste, uma vez que em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, como na hipótese, em que não restou comprovada a contratação dos serviços pelo autor, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES POR DÍVIDA INEXISTENTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA - PRODUTO/SERVIÇO NÃO ADQUIRIDO PELA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – APONTAMENTOS POSTERIORES AO INDEVIDAMENTE LANÇADO PELA RÉ QUE NÃO AFASTAM O DANO MORAL – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO FIXADA NO VALOR DE R$ 8.000,00 – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS DE MORA – DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Verifica-se que as demais negativações se deram após o primeiro registro discutido nestes autos, o que afasta a “preexistência” de anotações e, consequentemente, a incidência da SÚMULA 385 do STJ.

Constatada a remessa indevida do nome da suposta devedora ao banco de dados negativo de crédito, aflora a obrigação indenizatória, em razão da imagem negativa que o registro provoca, tratando-se, portanto, de dano presumido.

Observando-se que a autora possui outras inscrições no serviço de proteção ao crédito, ainda que POSTERIORES, que devem ser elas levadas em conta na dimensão da quantidade do valor compensatório a ser fixado, a despeito de não excluir a indenização.

No dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês, devem incidir a partir do evento danoso (SÚMULA no 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (SÚMULA no 362 do STJ)
. ”
(TJMT – RAC. No 0006360-42.2014.8.11.0045, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/11/2016, publicado no DJE 24/11/2016)

Portanto, correta a sentença também nesse item.

Por fim, descabida a pretensão do banco apelante de abatimento/compensação
dos supostos valores creditados em favor da autora, porquanto, como já demonstrado, não restou comprovada a contratação do citado empréstimo entre as partes e tampouco o crédito dele decorrente em favor da autora.

Por sua vez, não merece reforma a sentença no tocante à sucumbência, pois
tendo a autora se sagrado vencedora na maior parte dos pedidos (só perdeu a restituição em dobro), deve o requerido arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios na sua integralidade, na forma do
parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para determinar que a repetição do indébito seja feita na forma simples e reduzir os danos morais para R$3.000,00 (três mil reais), permanecendo, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022